Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-77.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C NULIDADE DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação negatória de paternidade cumulada com nulidade de registro civil, mantendo o vínculo registral entre as partes.
2.O autor alegou ter mantido união estável com a genitora por 23 anos e registrado o menor como filho, acreditando ser o pai biológico. Após exame de DNA realizado em 2023, foi afastada a paternidade genética. Sustentou vício de consentimento e requereu a desconstituição do registro.
3.O menor, representado pela genitora, defendeu a existência de vínculo socioafetivo consolidado por quase 15 anos de convivência, com exercício público da paternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vínculo biológico, aliada à alegação de vício de consentimento, autoriza a anulação do registro civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.Nos termos do art. 1.604 do CC, ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo prova de erro ou falsidade. O ônus da prova do vício de consentimento incumbe ao autor.
6.O exame de DNA afastou a origem genética. Contudo, a procedência da ação negatória exige, além da inexistência de vínculo biológico, a demonstração da ausência de vínculo socioafetivo e de vício de vontade no ato registral.
7.O estudo psicossocial evidenciou a consolidação da posse do estado de filho, com convivência contínua, identidade paterna construída ao longo de 15 anos e impacto emocional relevante decorrente da ruptura unilateral do vínculo.
8.Não houve prova robusta de erro substancial, dolo ou fraude por parte da genitora. Ainda que se admitisse equívoco inicial, a convivência prolongada e voluntária consolidou a paternidade socioafetiva, que prevalece à luz do princípio do melhor interesse do menor .
9.A jurisprudência do STJ orienta que a impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, em conflito com vínculo socioafetivo consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e não provido.
11.Honorários recursais majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A anulação de registro civil por ausência de vínculo biológico exige prova concomitante de inexistência de paternidade socioafetiva e de vício de consentimento no ato registral. 2. A paternidade socioafetiva consolidada prevalece sobre a origem genética, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.”

Dispositivos relevantes citados: CF art. 227; CC, art. 1.604.
Jurisprudência relevante citada: STJ STJ - REsp: 1814330 SP 2019/0133138-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021; TJDFT, Acórdão 1888559, 0707774-90.2022.8.07.0004, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024.